Tribunal: STF
Processo: MS 24381
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-03
Data de publicação: 2006-08-03

Ementa:
EMENTA: Embargos de Declaração em Mandado de Segurança. 2. Alegada
ocorrência de obscuridade e contradição no Acórdão em relação a qual
 ato teria sido considerado legal por esta Corte, se (a) o ato do
tribunal de Contas da União que determinou à Universidade Federal do
 Goiás a expedição de novo ato concessório de aposentadoria com o
valor da vantagem que a embargante faria jus ao momento de sua
aposentação, ou (b) se o ato da reitoria que retroagiu à data de
implantação do regime Jurídico Único, e a partir de então, deduziu
dele todos os aumentos reais de remuneração concedidos aos
servidores. 3. Alegada caracterização de omissão quanto à redução
nominal operada nos proventos da embargante, diante dos princípios
da irredutibilidade salarial (CF, arts. 7o, VI, e 37, XV) e
estabilidade das relações jurídicas. 4. Ausência de obscuridade e
contradição. O Acórdão embargado ao declarar a impossibilidade do
pagamento de horas extras considerou ambos os atos legais ao negar a
 segurança pretendida. 5. Ausência de omissão. O Supremo Tribunal
Federal pronunciou-se quanto à redução nominal, afirmando que, com a
 conversão do regime celetista para o estatutário, operou-se a
extinção do contrato de trabalho, não sendo possível invocar coisa
julgada nem direito adquirido (CF, art. 5o, XXXV). Precedentes
citados: MS no 22.094-DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ
 de 02.02.2005, MS no 22.455-DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Néri da
Silveira, DJ de 22.04.2002, MS no 22.160-DF, Pleno, unânime, Rel.
Min. Sydney Sanches, DJ de 22.02.1996. 6. Os Precedentes
colacionados pela embargante  MS 25.678-DF, Rel. Min. Eros Grau, DJ
de 05.12.2005 e MS no 25.009-DF, Pleno, maioria, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ de 01.12.2004  tratam de incorporação do percentual da
URP de 26,05% (Plano Bresser). Hipótese distinta do caso em apreço,
que trata da incorporação de horas extras ante alteração da situação
 jurídica da embargante do regime celetista para o estatutário. 7.
Embargos de Declaração rejeitados